Tribunal: TJDFT
Processo: 0706854-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0706854-31.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADO: ORISMAR DE JESUS BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que indeferiu as medidas protetivas de urgência em favor de A.C.O.M. dada a ausência de motivação de gênero (fls. 37/39). Alega o reclamante que os fatos revestem-se de especial gravidade, notadamente porque o casal possui pendências patrimoniais e a vítima foi ameaçada em seu ambiente de trabalho. Pontua que “a vítima já tentou se separar do acusado mais de uma vez, mas não conseguiu porque “sempre recebeu pressão dele para reatarem a união”, inclusive já pediu o arquivamento de ocorrência anterior”. Acrescenta que “O nexo causal entre a violência e a relação íntima de afeto pretérita é evidente”. Esclarece que a vítima encontra-se submetida a fatores de risco, em especial porque “há notícias de violências anteriores (prática sexual contra vontade), controle e ciúmes, progressão da agressividade nos últimos seis meses e uso abusivo de álcool pelo ofensor”, além de ambos trabalharem no mesmo local. Requer, com isso, liminarmente, a fixação das medidas protetivas de proibição de aproximação e contato. No mérito, postula ainda “a fixação da competência do d. Juízo reclamado, pois o caso trata de violência doméstica contra a mulher nos moldes da Lei Maria da Penha”. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, os envolvidos conviveram maritalmente por 7 (sete) anos, advindo da relação um filho de 6 (seis) anos. O relacionamento foi permeado por “altos e baixos”, pois o interessado consume bebidas alcoólicas com frequência. A vítima declara que após o término, ocorrido há aproximadamente 3 (três) meses, o suposto ofensor compareceu até a escola em que trabalham durante o seu horário de expediente e a ameaçou exigindo a entrega do carro do casal. Por oportuno, confiram-se excerto de suas declarações prestadas na Delegacia (fls. 18/19). “Sobre os fatos, a COMUNICANTE VÍTIMA declara que conviveu maritalmente com ORISMAR DE JESUS BATISTA, há quase sete anos e que têm um filho em comum: J. V. J. C., de 06 (seis) anos (...) A relação do casal durante esses quase sete anos, teve altos e baixos, pois ORISMAR é dado a consumir bebidas alcoólicas com muita freqüência e quando ingere fica ainda mais agressivo. A COMUNICANTE VÍTIMA relata que durante a união do casal chegou a se separar dele mais de uma vez, porém sempre recebeu pressão dele para reatarem a união, inclusive a COMUNICANTE VÍTIMA registrou uma ocorrência policial dentro da Lei Maria da Penha em desfavor dele, porém mais uma acabou recuando e pedindo o arquivamento perante ao Judiciário. A VÍTIMA percebeu que após esse pedido ORISMAR cresceu, passou a fazer chacota da vitima, dizendo que ela era medrosa. A COMUNICANTE VÍTIMA informa que há cerca de três meses se separou definitivamente de ORISMAR, entretanto este não se conforma com a separação. A COMUNICANTE VITIMA relata que ambos trabalham para a mesma empresa, Colégio CIMAN, situado na Octogonal/DF: ela é auxiliar de serviços gerais e ele é porteiro/guarda. Os dois trabalham em horários opostos, justamente para evitar contato, mas hoje (21.02.2022, por volta de 12h00, ORISMAR apareceu de repente no colégio, tendo arrastado a vítima para o interior de uma das salas de aula. Quando a vítima tentou sair, ele, muito nervoso e agressivo, teria ameaçado a vítima dizendo: " Olha eu vou te dar até à noite para você me entregar o carro na minhas mãos, se não eu vou acabar com você, vou destruir sua vida, presta atenção.. " A COMUNICANTE VÍTIMA informa que este veículo foi adquirido pelo casal durante a união estável, mas é financiado e os dois haviam combinados de pagar as parcelas. Após a separação, ORISMAR deixou de pagar as parcelas, tanto é que o banco já está fazendo a cobrança das parcelas atrasadas. A COMUNICANTE VÍTIMA informa que não é possível ceder o veículo para ORISMAR, porque ela utiliza o veículo para transportar os filhos e se dirigir ao trabalho. Não indica testemunhas do fato, pois apenas uma das professoras do Colégio Cinam o viu puxando a vítima para o interior da sala, mas não ouviu as ameaças. A vítima deseja que ORISMAR R seja proibido de se aproximar dela, mas como ambos trabalham no mesmo local, porém em horários diferentes, que ele seja proibido de ir ao Colégio no horário de trabalho dela”. (G.N) Requeridas medidas protetivas de urgência, essas foram indeferidas em razão de o julgador não ter vislumbrado a motivação de gênero. Vejamos (fls. 37/39): “Não obstante as informações prestadas pela requerente e da aparente reprovabilidade da conduta atribuída ao requerido não se pode olvidar que o contexto apresentado não é suficiente para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois não caracterizado contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero, pressuposto para a adoção da lei 11.340/06, tanto que esclarecido pela indicada ofendida que o desentendimento decorre de questão patrimonial subsequente à recente separação do casal, pois contraíram financiamento de um veículo e o banco credor atualmente promove a cobrança de seu crédito que é garantido pelo veículo que é utilizado por A. e que O. pretende que lhe seja entregue por razão não indicada, o que é extraído do teor da mencionada ameaça e, portanto, sem constituir fator determinante o fato de ser ela mulher (...) Oportuno destacar que a mera existência de pretérita relação de afeto ou convivência não constitui justificativa para a adoção de medidas protetivas uma vez identificado que isso não representa o motivo para a ação (...) Dessa forma INDEFIRO O PEDIDO em razão da insubsistência dos elementos apresentados”. A liminar exige para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. Do exame dos autos, verifica-se a relevância dos fundamentos invocados pelo reclamante. Com efeito, a discussão ora sob exame, gira em torno da aplicação ou não da Lei Maria da Penha. A questão demanda interpretação ponderada, sendo de todo aconselhável a oitiva da d. Procuradoria de Justiça. A par desses registros, importa destacar que não restou evidenciado que com o indeferimento liminar a vítima esteja correndo sério risco de vida ou que a integridade física e psicológica dela esteja ameaçada. Isso porque, conquanto os envolvidos trabalhem na mesma empresa, é certo que laboram em horários opostos. Além disso, embora a vítima tenha declarado no Formulário Nacional de Avaliação de Risco que já foi agredida pelo suposto ofensor com soco e empurrão, não há nos autos dados que indiquem que tais atos de violência sejam recentes (fls. 23/26). A princípio, os fatos ocorridos no dia 21/2/2022 decorreram do direito patrimonial que possuem sobre o veículo comum. Logo, neste momento, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se e solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se o interessado, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do art. 236, parágrafo único do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de março de 2022 17:03:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora